Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722365-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANELI QUINTINO ALVES AGRAVADO: ITAMAR, DANIELA D E S P A C H O Nada a prover em relação às faturas de energia elétrica juntadas pela agravante. Com efeito, toda e qualquer prova atinente ao direito vindicado, produzida posteriormente à interposição do recurso, deve ser apresentada ao juízo de origem. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2021 19:15:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator